Tribunal: TJMT
Processo: 1008716-89.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1008716-89.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DR.ª FLÁVIA CATARINA DE OLIVEIRA AMORIM REIS - JUÍZA CONVOCADA (SUSCITADO), DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES (SUSCITANTE), SAMUEL LEVI ALVES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (SUSCITANTE), PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – QUARTA CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PRIVADO E PRIMEIRA CÂMARA ISOLADA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLO PASSIVO MT SAÚDE –AUTARQUIA ESTADUAL – PERSONALIDADE DE DIREITO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TRAMITAÇÃO NA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA AFETA À CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PROCEDÊNCIA.

Em vista de a ação proposta contra a autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, em que o segurado alega falha na prestação do serviço, ter tramitado na Vara Especializada da Fazenda Pública, a competência para julgar o RAC é da Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo, já que a matéria é afeta ao direito público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em face da Juíza de Direito Convocada – Flávia Catarina de Oliveira Amorim Reis –, por entender que a Câmara Cível Isolada de Direito Privado é incompetente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Samuel Levi Alves do Nascimento, contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde.

Alega o Suscitante que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde – é uma autarquia estadual, e que a discussão sobre o cumprimento do contrato de plano de saúde, mantido por pessoa jurídica de direito público, a competência para julgar o Apelo é da Câmara de Direito Público e Coletivo.

Enfatiza que a ação foi processada e julgada, no Primeiro Grau de Jurisdição, na Vara Especializada da Fazenda Pública.

Determinei a intimação da Suscitada, para apresentar as informações, pág. 01 (id. 2929785).

A Suscitada apresentou as informações solicitadas, págs. 01/10 (id. 3182813), asseverando que a competência das Câmaras Isoladas deste Tribunal de Justiça é fixada em razão da matéria e não da pessoa.

Asseverou, ainda, que a matéria discutida no feito de origem é uma típica relação de consumo, de modo que, no seu entendimento, a competência para julgar a Apelação é da Câmara Isolada de Direito Privado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela procedência do presente Conflito, págs. 01/02 (id. 3215749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020